Tribunal: CARF
Processo: 18050.000737/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.000737/2009-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.972 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
WELLINGTON LINS ROCHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2007 a 30/09/2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
CONSTRUÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE DE PESSOA FÍSICA.
EQUIPARAÇÃO A EMPRESA.
Equipara-se a empresa o proprietário ou dono de obra de construção civil,
quando pessoa física, em relação a segurado que lhe presta serviço
O responsável por obra de construção civil está obrigado a recolher as
contribuições arrecadadas dos segurados e as contribuições a seu cargo,
incidentes sobre a remuneração dos segurados utilizados na obra.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
parcial ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.000737/2009-49
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.972 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000737/2009-49

Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, lavrado contra o contribuinte em epígrafe,
relativo a lançamento de contribuições sociais para Outras Entidades e Fundos (Terceiros),
incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados em obra de construção civil de
pessoa física, apurada por aferição indireta, na competência 09/07, conforme Relatório Fiscal,
fls. 17/18.
Consta do Relatório Fiscal que o lançamento foi feito a partir de informações
prestadas em Declaração e Informação sobre Obra de Construção Civil – DISO, e os valores
lançados foram obtidos com base no valor constante em Aviso para Regularização de Obra –
ARO, emitido em 29/09/2007, tendo como base a área construída e enquadramento pelo CUB
(custo unitário básico) da obra executada.
Em impugnação de fls. 47/54, o contribuinte alega que a obra foi construída por
empresas contratadas, responsáveis pela obra e pelo recolhimento das contribuições sociais que
foram integralmente recolhidas. Afirma que é pessoa física, não podendo ser enquadrada como
empresa para fins de incidência do INSS patronal e SAT. Entende que a base de cálculo utilizada
é ilegal/inconstitucional, pois a CR/88, art. 195, I, ‘a’ estabeleceu a folha de salários como base
de cálculo. Afirma que as contribuições em comento são devidas apenas por empresas, às quais
não podem ser equiparadas as pessoas naturais. Diz que cumpriu a obrigação de reter 11% do
valor da nota fiscal ou fatura. Requer a desconstituição do lançamento.
Foi proferido o Acórdão 15-29.453 - 5a Turma da DRJ/SDR, fls. 79/85, assim
ementado:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/09/2007 a 30/09/2007
CONSTRUÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE DE PESSOA
FÍSICA.
O responsável por obra de construção civil está obrigado a recolher as
contribuições arrecadadas dos segurados e as contribuições a seu cargo,
incidentes sobre a remuneração dos segurados utilizados na obra.
AFERIÇÃO INDIRETA. CUB.
Não tendo efetuado o recolhimento nem solicitado o parcelamento
espontâneo, o ARO será encaminhado à Delegacia ou Inspetoria da
Receita Federal do Brasil para a constituição do crédito/apuração das
contribuições devidas pelo construtor pessoa física por meio de Aferição
Indireta com base no Custo Unitário Básico (CUB), a partir das
informações prestadas na DISO.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do Acórdão em 24/10/12 (documento de fl. 103), o contribuinte
apresentou recurso voluntário em 16/11/12, fls. 89/94, que contém, em síntese:
Explica que a obra foi contratada por empreitada global, cuja responsabilidade
pela obra é das empresas contratadas. Diz ser pessoa física, não podendo ser considerado
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.972 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000737/2009-49

responsável por recolhimentos atribuídos pelo legislador exclusivamente a empresas. Afirma que
todas as contribuições foram recolhidas pelas empresas responsáveis pela obra.
Alega que não foram apreciados os argumentos sobre a inexigibilidade das
contribuições de terceiros. Argumenta que tais verbas são devidas apenas por empresas e não
pelos empregadores em geral. Disserta sobre a matéria. Diz que é pessoa física, não podendo ser
equiparado a empresa.
Aduz inexistir responsabilidade pelo recolhimento, pois não há empreitada
parcial, mas sim um contrato de empreitada global com a contratação de duas empresas para
realização da obra, responsáveis pelo recolhimento das contribuições que aqui se discute.
Disserta sobre empreitada global.
Diz não ser responsável pela realização da obra e as contribuições são devidas
pelas empresas contratadas, o que foi regularmente feito, conforme GPSs anexadas.
Entende que sua obrigação alcança apenas a retenção dos 11% sobre o valor da
nota fiscal, o que foi feito.
Afirma que houve um erro no preenchimento da DISO, pois entendeu que deveria
ter informado seus dados, apesar de ter a obra sido realizada por terceiros. Desta forma, não
poderia ter sido gerado o débito, pois incompatível com a verdade dos fatos. Afirma que no
processo administrativo deve ser observado a verdade material. Caso seja compelido a recolher
as contribuições de terceiros, haveria bis in idem, pois já foram recolhidas pelas empresas
responsáveis. Haveria violação aos princípios da capacidade contributiva e vedação de tributo
confiscatório. Entende não poder figurar como sujeito passivo da referida cobrança.
Requer a desconstituição do auto de infração.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
PRECLUSÃO
Da leitura da impugnação, não se verifica questionamento quanto à obra ter sido
feita por empreitada global, sobre eventual erro no preenchimento da DISO, bis in idem,
capacidade contributiva, confisco e sujeição passiva.
Desta forma, sendo considerada não impugnada a parte do lançamento que não
tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte, ocorre a preclusão.
Logo, não podem ser apreciados, na fase recursal, os argumentos trazidos no
recurso, que não foram apresentados por ocasião da impugnação.
De qualquer forma, conforme consta no acórdão de impugnação, a obra foi
matriculada no nome da pessoa física. Além disso, não há prova nos autos de que ocorreu por
empreitada total. Foram apresentadas apenas duas notas fiscais e GPSs de duas empresas: a) uma
da empresa Mata Lins Construções Ltda, onde consta serviços de alvenaria no valor de R$
10.481,73, com recolhimento de contribuição previdenciária no código 2100 no CNPJ da Mota
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.972 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000737/2009-49

Lins (o valor corresponde a 11% do valor da NF) sem recolhimento de contribuições para
Terceiros, fls. 69/70; e b) outra da empresa Solida Estruturas Premodadas Ltda no valor de R$
10.000,00, onde consta montagem de estruturas pré-moldadas, com recolhimento de contribuição
para previdência no código 2631, fls. 72/73.
Das notas fiscais juntadas e valores recolhidos, vê-se que não há recolhimento de
contribuições para Terceiros e os valores estão muito aquém do montante apurado, conforme
ARO, necessário para construção da obra declarada. Assim, infere-se que vários outros serviços,
inclusive com mão de obra própria, seriam necessários para conclusão da obra.
Sobre a matrícula da obra, assim consta no acórdão recorrido:
Nos relatórios que compõem o lançamento ora sob julgamento consta informação de
que as contribuições sociais questionadas dizem respeito à obra de construção civil de
matricula CEI no 50.014.92848/65.
Conforme consta no sistema informatizado da Receita Federal do Brasil, a obra de
construção civil CEI no 50.014.92848/65 foi matriculada no nome de Wellington
Lins Rocha.
É imperioso ressaltar que através do documento Declaração e Informação Sobre Obra
de Construção Civil – DISO (fls. 23 a 28), o contribuinte informou, no item 4 (dados do
proprietário do imóvel, dono da obra, empresa construtora ou incorporador), como
sendo pessoa física; nome: Wellington Lins Rocha; CPF: 007.033.115-49. No item 5
(dados da obra) consta, além de outros dados, o endereço e a matrícula CEI da OBRA no
50.014.92848/65. No item 7 consta a informação de que a mão de obra é própria.
Por final o contribuinte declara, sob as penas da lei, que as informações acima são
verdadeiras. (grifo nosso)
MÉRITO
Alega o recorrente que não foram apreciados os argumentos sobre a
inexigibilidade das contribuições de terceiros, pois tais verbas são devidas apenas por empresas
e não pelos empregadores em geral. Diz que é pessoa física, não podendo ser equiparado a
empresa.
Tal argumento não pode ser acolhido. Tal matéria foi sim tratada no acórdão
recorrido, conforme trecho abaixo:
A legislação que dispõe sobre a organização da Seguridade Social e institui Plano de
Custeio ao explicitar o que se enquadra no conceito de empresa determina que o
proprietário ou dono de obra de construção civil, quando pessoa física, equipara-se
a empresa em relação a segurado que lhe presta serviço. Veja-se: (grifo nosso)
Decreto no 3.048/1999.
(...)
Art.12. Consideram-se:
(...)
Parágrafo único. Equiparam-se a empresa, para os efeitos deste Regulamento:
(Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999)
(...)
IV- o proprietário ou dono de obra de construção civil, quando pessoa física,
em relação a segurado que lhe presta serviço. (original não grifado).
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.972 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000737/2009-49

Uma vez equiparado a empresa, o dono da obra, pessoa física, deve recolher
as contribuições devidas como se empresa fosse, inclusive as devidas para Outras Entidades
e Fundos – Terceiros.
Para a apuração da base de cálculo, assim consta no acórdão recorrido:
Em setembro/2007 foi emitido Aviso para Regularização de Obra (ARO), conforme
consta no processo (fls.19/20), cujo vencimento se deu no dia 02 (dois) do mês
subsequente à recepção da DISO (datada de 09/2007), prorrogado para primeiro dia útil
seguinte ao vencimento se cair em dia em que não haja expediente bancário. Visto que o
contribuinte não recolheu as contribuições sociais questionadas procedeu-se ao
lançamento, conforme determina a legislação abaixo transcrita (Instrução Normativa
MPS/SRP no 3, de 14 de julho de 2005).
Instrução Normativa MPS/SRP no 3/2005.
(...)
Art. 431. Para as pessoas jurídicas sem contabilidade regular e para as pessoas físicas,
a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), a partir das informações prestadas na
DISO e após a conferência dos dados nela declarados com os documentos
apresentados, expedirá em 2 (duas) vias o ARO, destinado a informar ao responsável
pela obra a situação quanto à regularidade das contribuições sociais incidentes sobre a
remuneração aferida, sendo que: (Nova redação dada pela IN MF/RFB no 910, de
29/01/2009)
(...)
§ 6o Não tendo sido efetuado o recolhimento nem solicitado o parcelamento
espontâneo, o ARO será encaminhado ao Serviço/Seção de Fiscalização da DRP para a
constituição do crédito, no prazo de sessenta dias após a data de sua emissão.
A legislação determina, também, que informações prestadas na DISO são de inteira
responsabilidade do proprietário do imóvel, incorporador ou dono da obra, conforme
abaixo:
Instrução Normativa MPS/SRP no 3/2005.
(...)
Art. 475. Compete ao responsável ou ao interessado pela regularização da obra na RFB,
a apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso:
(...)
§ 3o As informações prestadas na DISO são de inteira responsabilidade do proprietário
do imóvel, incorporador ou dono da obra, que responderá civil e penalmente pelas
declarações que fornecer.
§ 4o A DISO e a planilha prevista no inciso II do caput, serão encaminhadas à área de
Fiscalização da DRF quando:
I - não se efetivar o recolhimento das contribuições devidas aferidas no ARO;
Conforme acima explicitado, constata-se que o lançamento sob julgamento encontra-se
conforme a legislação que orienta o procedimento.
Na Declaração e Informação Sobre Obra de Construção Civil (DISO), acostada ao
processo (fl.23/24), consta como início da obra 01/08/2004 e término em 31/12/2004.
Na Carta Contrato (fls.71/72) consta o mesmo período e mesma obra, denotando-se que
ocorreu concomitância e empreitada parcial, onde a legislação então vigente (Instrução
Normativa INSS/DC no 100, de 18 de dezembro de 2003, Diário Oficial da União de
24/12/2003, art. 32 e 36) exige única matricula CEI, conforme abaixo transcrito. Veja-
se:
Instrução Normativa INSS/DC no 100/2003.
(...)
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.972 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000737/2009-49

Art. 32. No ato do cadastramento da obra, no campo "nome" do cadastro, será inserida a
denominação social ou o nome do proprietário do imóvel, do dono da obra ou do
incorporador, devendo ser observado que:
I - na contratação de empreitada total a matrícula será de responsabilidade da contratada
e no campo "nome" do cadastro, constará a denominação social da empresa construtora
contratada, seguida da denominação social ou do nome do contratante proprietário do
imóvel, dono da obra ou incorporador;
II - na contratação de empreitada parcial a matrícula será de responsabilidade da
contratante e no campo "nome" do cadastro, constará a denominação social ou o nome
do proprietário do imóvel, do dono da obra ou do incorporador;
A Instrução Normativa MPS/SRP no 3, de 2005, que revogou a mencionada Instrução
Normativa INSS/DC no 100, de 2003, ratifica o contido na mencionada norma
revogada. Veja-se:
Instrução Normativa MPS/SRP no 3/2005.
(...)
Art. 27. No ato do cadastramento da obra, no campo "nome" do cadastro, será
inserida a denominação social ou o nome do proprietário do imóvel, do dono
da obra ou do incorporador, devendo ser observado que:
I - na contratação de empreitada total a matrícula será de responsabilidade da
contratada e no campo "nome" do cadastro, constará a denominação social da
empresa construtora contratada, seguida da denominação social ou do nome
do contratante proprietário do imóvel, dono da obra ou incorporador;
II - na contratação de empreitada parcial a matrícula será de responsabilidade
da contratante e no campo "nome" do cadastro, constará a denominação social
ou o nome do proprietário do imóvel, do dono da obra ou do incorporador;
Deste modo, evidencia-se que a mencionada obra de construção civil é de
responsabilidade do autuado, sendo este obrigado a recolher as contribuições sociais ora
sob julgamento incidente sobre a folha de salário dos segurados que lhe prestaram
serviço (conforme Constituição Federal, art. 195, inciso I).
Sendo assim, tendo sido devidamente apreciada no acórdão recorrido a matéria
questionada, não há que se falar em falta de apreciação, estando correto o julgamento de primeira
instância.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.972 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000737/2009-49

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital